Tribunal: TJDFT
Processo: 0704491-82.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 60779048), defiro a gratuidade de justiça em favor do autor/ recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial e condenou a ré a pagar ao passageiro o valor de R$2.000,00, a título de danos morais.
3. O autor/recorrente alega que o valor arbitrado é insuficiente para a reparação do dano moral suportado. Pugna pela majoração do valor da indenização.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 60779051).
5. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
6. No contrato de transporte de passageiros a obrigação é de resultado, sujeitando-se o transportador aos horários e itinerários contratados, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil.
7. O autor/recorrente adquiriu passagem aérea de voo operado pela ré/recorrida, trecho João Pessoa (PB) - Brasília (DF), previsto para o dia 16/01/2023, com desembarque às 14h50min. Na origem, o autor alegou que, em face das três alterações no horário no voo contratado, experimentou o atraso de aproximadamente 5 (cinco) horas, chegando ao destino às 19h33min.
8. No caso, o contexto probatório demonstrou a falha no serviço prestado pela empresa transportadora, visto que o autor foi surpreendido com as alterações do voo no momento do embarque. Ademais, a transportadora deixou de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado (art. 373, II, do CPC), legitimando a reparação pelos danos morais.
9. Por outro lado, o tocante ao valor arbitrado, correspondente a R$2.000,00, configura-se que guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação ao consumidor e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada. Irretocável, portanto, a sentença.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (art. 46, da Lei no 9.099/95).
11. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.